Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, distribuída a execução de execução e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário.
2. Recurso conhecido e não provido.